Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0713189-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por HELDER AMORIM DO CARMO (advogado) em favor de THAIS SOUZA DE AMORIM (paciente), em face da decisão (Id 12289306) do Núcleo de Audiência de Custódia-DF, nos autos no 0702794-61.2022.8.07.0017, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva. Em suas razões (Id 34796300), o impetrante narra que a paciente foi presa em flagrante em 27.4.2022, por supostamente ter praticado o crime previsto o art. 121, §2o, IV, na forma do art. 14, II, ambos do CP, tendo sido a prisão convertida em preventiva, quando da audiência de custódia. Aduz que a decisão não está fundamentada em fatos concretos, mas sim sob o argumento vago de manutenção da ordem pública. Assevera a excepcionalidade da prisão cautelar, que ocorre antes do trânsito em julgado. Ressalta que o corte provocado na vítima foi superficial, não gerando perigo de vida, consoante perícia, não se justificando falar em tentativa de homicídio qualificado. Alega ser a paciente primária, ter residência fixa e possuir dois filhos menores, um de dois anos e outro de cinco anos de idade, que estão sozinhos em razão da prisão da genitora. Requer o deferimento da liminar, para fazer cessar o constrangimento ilegal suportado pela paciente, com a concessão de liberdade provisória e a expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, a aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, mediante a concessão da ordem. É o relatório. Verifica-se que a prisão preventiva (Id 86847885, fls. 95/98) teve por fundamento a ordem pública consistente na gravidade concreta da conduta da paciente, tendo em vista que sequer se tem conhecimento da motivação da agressão supostamente perpetrada contra a vítima. A materialidade está demonstrada pelo laudo de exame de corpo de delito (Id 122862010) e os indícios de autoria pelas declarações constantes do APF. A periculosidade está evidenciada em concreto e apurada em procedimentos do inquérito, sendo necessários maiores esclarecimentos dos fatos narrados. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta das condutas narradas. Ainda que a paciente não ostente reincidência (Id 122862013, fl. 22) e possua residência fixa e trabalho, isso não é suficiente para afastar o decreto prisional. Na hipótese, o delito imputado, em tese, comina pena abstrata privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão (art. 313, I, do CPP). Quanto aos filhos menores, neste momento não se tem indícios de que estejam desamparados e não possam ser assistidos pelo genitor ou outros familiares. Ademais, o art. 318-A, inc. I, do CPP assim dispõe: "Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei no 13.769, de 2018). I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;" O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 20.2.2018, ao conceder habeas corpus coletivo, para fins de substituição da prisão preventiva pela domiciliar a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes sob sua guarda, estabeleceu três situações de exceção à sua abrangência, quais sejam: a) crimes cometidos mediante violência ou grave ameaça; b) delitos perpetrados contra os descendentes, ou c) em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. Não se aplica, assim, ao presente caso, em razão da violência concreta. Dessa forma, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 29 de abril de 2022 15:45:06. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator